Tribunal: TJMT
Processo: 1028015-42.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028015-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), AVELINO NERI BOCOLLI - CPF: 197.665.139-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (AGRAVADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a ação de repetição de indébito com base no Tema 1290/STF.

II - Questão em discussão
: Determinar se a decisão do STF, que suspende processos coletivos relacionados à correção monetária em cédulas de crédito rural (Tema 1290), alcança também ações individuais de repetição de indébito.

III. Razões de decidir
: O Tema 1290 do STF limita-se a demandas coletivas, excluindo ações individuais. A suspensão determinada não afeta execuções e cumprimentos de sentença em processos individuais de repetição de indébito.

IV. Dispositivo
: Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“A suspensão dos processos determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.”

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RAI nº 1018416-79.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, TJMT; RAI nº 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Avelino Neri Bocolli
contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A
., que determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema 1290/STF, até o julgamento do RE nº 1.445.162.

Inconformado, o autor insurge-se sustentando o equívoco da decisão agravada, ao argumento de que a ação originária não se enquadra como demanda decorrente do julgamento proferido no REsp nº 1.319.232-DF, razão pela qual não comportaria suspensão.

Alega que, na ação declaratória cumulada com repetição de indébito, foi reconhecida a obrigação do agravado de ressarcir valores relativos aos expurgos inflacionários do Plano Collor e que, portanto, não há justificativa para a suspensão do feito, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 1290, o qual se limita a tratar de pedidos de liquidação de sentença e cumprimento de sentença oriundos da Ação Civil Pública nº 94.0008514.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

A magistrada a quo, por meio do Id nº 245493193, apresentou informações comunicando a manutenção da decisão recorrida. O agravado, em contraminuta constante no Id nº 248811676, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de
ação declaratória c/c repetição de Indébito, instrumentalizada pela CPR n° 89/00243, com parcela única a ser paga em 15/06/1990, no montante de NCz$ 353.161,78.

Cinge-se que no decorrer do tramite processual o Banco do Brasil, ora agravado, agravado manifestou pela necessidade de suspensão do feito, fundamentado no Tema 1290 do STF – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança - ,

que determinou a suspensão dos processos que abrangem discussão,

cuja tese restou acolhida.

Inconformado, insurge-se o agravante,
sustentando o equivoco da decisão agravada, porque a ação originaria não se trata de demanda originada do julgamento proferido no REsp n. 1.319.232-DF, e por isso, não comporta a suspensão.

Razão lhe assiste.

Em decisão de 11 de março de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF – Tema 1290/STF, acolheu o pedido da União e do Banco do Brasil, que requereram a suspensão de todas as demandas judiciais pendentes, individuais, ou coletivas, liquidações, cumprimentos provisórios de sentença, relacionados à execução provisória do acórdão recorrido

Confira-se:

“(...)
Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
(...)”

Ocorre que referidos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça a que se refere a decisão de sobrestamento, decorrem do julgamento dos recursos da Ação Coletiva Originária n.º 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP nº 0008465-28.1994.4.01.3400)

E, o caso em pauta não se adequa a suspensão determinada, porquanto a presente liquidação de sentença decorre de decisão proferida em ação individual de repetição de indébito manejada pelo agravante em face do Banco do Brasil, ora agravado.

Logo, a determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

A proposito:

“Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Pedido de suspensão do processo. Tema 1290/STF. Ação individual de repetição de indébito. Inaplicabilidade da suspensão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu a suspensão de ação revisional de cláusulas contratuais em cédulas de crédito rural. O agravante sustenta que o processo deveria ser suspenso, à luz da decisão do STF no Tema 1290, que determinou a suspensão nacional de ações que envolvem a correção monetária das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do STF no Tema 1290, que suspendeu demandas coletivas relacionadas à correção monetária de cédulas de crédito rural, alcança também ações individuais de repetição de indébito.

III. Razões de decidir: 3. O Tema 1290 do STF abrange apenas as demandas coletivas relacionadas à correção monetária em cédulas de crédito rural referentes ao Plano Collor, excluindo, portanto, as ações individuais. 4. A decisão recorrida, que indeferiu a suspensão do processo, baseou-se no fato de que a ação original trata de um pedido de repetição de indébito em processo individual, não sendo aplicável a determinação de suspensão de ações coletivas estipulada pelo STF.

IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido”.(
RAI

n..

1018416-79.2024.8.11.0000,

1ª Câmara de Direito Privado, Rel.

Marcio Aparecido Guedes, J. 22.10.24)

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais”
. (RAI n. 1021992-80.2024.8.11.0000,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 02.10.24)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024